Tribunal: TJDFT
Processo: 0776142-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO (TEORIA FINALISTA MITIGADA). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SERVIÇO "SOLUCIONA TI". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DO NOTEBOOK DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$ 1.016,97 pagos a título de aluguel do notebook, bem como as quantias R$ 896,05, e R$ 809,34 pagas a título de multa de fidelização, totalizando R$2.722,36.
2. Na origem o autor, ora recorrente, relata que em 09/08/2019, mudou o seu plano de telefonia, aceitando o envio de um notebook como prêmio sem qualquer custo adicional ou renovação de fidelidade. Contudo, as faturas apresentaram um valor superior ao contratado, o que o obrigou a cancelar os serviços da empresa ré e pagar a multa de fidelização. Afirmou que continuou sendo cobrado de forma indevida pelo aluguel do notebook enviado e, por isso, deixou de pagar os boletos emitidos a partir de janeiro/2023. Em razão disso, requereu a condenação da ré ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, no valor de R$ 10.039,70, além da obrigação de se abster de cobrar os valores correspondentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 63359331 e 63359332). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63359336).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à existência de cobranças indevidas após a solicitação de cancelamento do serviço e a respectiva restituição em dobro, além da determinação de devolução de notebook.
5. Em suas razões recursais, o autor afirmou que os valores cobrados pelo serviço de forma indevida foram comprovados e que a restituição dos valores cobrados a título de aluguel do notebook e multa devem ser em dobro. Sustentou que a sentença é extra petita no que diz respeito à restituição de notebook, uma vez que este pedido não foi formulado. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a ré/recorrida a restituir em dobro as cobranças ilegais de serviço não contratado, no valor de R$ 3.942,62, e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a título de aluguel do notebook e de multa de fidelização, no valor de R$ 5.444,72, bem como afastar a determinação de devolução de notebook.
6. "[...] 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.” (REsp 1.195.642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 21/11/2012).
7. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa autora, nos termos da “teoria finalista mitigada”.
8. No caso, a ré não juntou aos autos a gravação da ligação telefônica, como consta no contrato de prestação de serviços (ID 63359312), o que poderia demonstrar as condições ofertadas para contratação, inclusive do valor mensal devido por serviços denominados "Soluciona TI", que era cobrada juntamente com os demais serviços atrelados à linha telefônica, além do aluguel do notebook e de renovação da fidelização. Desse modo, ante a comprovação dos pagamentos (ID 63359289, 63359292, 63359290 e 63359291), é devida a condenação da parte ré à obrigação de restituir em dobro os valores desembolsados.
9. Nesse sentido: “[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. 5. Viola a boa-fé objetiva a conduta da empresa de telefonia que impõe aumento maior que o dobro da mensalidade e cobra multa por quebra de fidelização se não há prova da adesão do usuário às cláusulas que estabeleçam tais cobranças. Nesse contexto, é devida a devolução dobrada da quantia paga em excesso, conforme faturas anexas (ID 49784688 e 49785479).” (Acórdão 1748480, 07361010920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023).
10. Verifica-se que o serviço “Soluciona TI” é atrelado ao aluguel (comodato) do aparelho notebook (ID 63359311 - pág. 10), sendo que no caso de rescisão (cancelamento) do serviço, o aparelho deve ser devolvido a empresa telefônica que é a proprietária do mesmo.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar a ré/recorrida a restituir em dobro ao autor o valor de R$ 1.016,97 pagos a título de aluguel do notebook, R$ 896,05 e R$ 809,34 pagos a título de multa de fidelização e R$ 1.692,10 pagos a título de serviço "Soluciona TI”. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.